Tribunal: TJDFT
Processo: 0710497-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710497-10.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME APELADO: FEIJAOZINHO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Apelação Cível – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Não Conhecimento. MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP interpõe recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia em Ação Monitória ajuizada em desfavor de FEIJAOZINHO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA, a qual julgou improcedente o pedido monitório. Em suas razões recursais (ID 42886743), a parte Apelante aduz, em síntese, a higidez dos contratos, tratando-se de prova escrita apta a amparar o pedido monitório. É o relatório. Decido unipessoalmente. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar com a Sentença atacada, tampouco contrapô-la, tratando-se de mero texto padrão dissociado da realidade dos autos. Com efeito, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido monitório sob os seguintes fundamentos, in verbis: “(omissis) Há evidente relação de prejudicialidade entre as duas ações, circunstância que determinou a associação dos processos. Os feitos foram associados, reconhecendo-se a existência de conexão, pois lhes é comum o objeto. Ocorre que houve declaração de inexistência da dívida que é objeto da presente ação monitória. A sentença proferida nos autos 0712709-16.2021.8.07-0003, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência da dívida cobrada pela requerida (autor nestes autos), referentes aos orçamentos 6746, 6761, 6796 e 6840, determinando, por conseguinte, que a requerida entregue termo de quitação. Assim, a pretensão monitória deduzida pelo autor nos presentes autos deve ser julgada improcedente. Dispositivo Pelas razões expostas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. (omissis)” Todavia, em suas razões recursais, a parte Apelante se limitou a reproduzir integralmente os tópicos III e IV da sua Impugnação aos Embargos à Monitória (ID 42886718), não tendo impugnado especificamente os fundamentos da Sentença, a qual julgou improcedente o pedido monitório em razão de ter sido proferida Sentença em outra Ação reconhecendo a inexistência dos débitos objeto da presente Ação Monitória. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. 2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do CDC, conforme o enunciado da Súmula no 297 do STJ. 3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. Comprovado que a conta bancária foi aberta de forma fraudulenta por terceiros, a instituição financeira deve responder pelos danos materiais decorrentes de sua falha na prestação dos serviços. Súmula no 479 do STJ. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator